Tribunal: TJES
Processo: 5002583-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEI DE ARAUJO SOARES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva, pois, embora tenha manifestado interesse em recorrer da decisão de pronúncia em 08 de abril de 2022, o recurso em sentido estrito ainda não foi processado por ausência de apresentação de razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, em razão da demora no processamento do recurso em sentido estrito, atribuída ao Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na tramitação do recurso em sentido estrito decorre da falta de advogado para apresentar as razões recursais, não sendo constatada desídia do juízo processante, que nomeou defensores dativos em seis oportunidades, sem sucesso na aceitação do
munus
.

4. A atuação da Defensoria Pública no
habeas corpus
não se estendeu ao processo originário, pois o defensor impetrante não se habilitou nos autos para suprir a ausência das razões recursais e possibilitar a tramitação do recurso.

5. O juízo processante reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, determinando, ainda, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, demonstrando a regular condução do feito.

6. A mera delonga processual, quando justificada por circunstâncias alheias à atuação do magistrado, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5002583-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WARLEI DE ARAÚJO SOARES
(DPE)
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WARLEI DE ARAÚJO SOARES
, que nos autos da ação penal nº 0000669-03.2019.8.08.0030, na qual responde pelos crimes de homicídios qualificados consumado e tentado.

A
impetrante
sustenta
(id. 12317969), em síntese, excesso de prazo
da prisão preventiva
, uma vez que o paciente foi
pronunciado
em
08
de
abril
de 202
2, tendo manifestado o interesse em recorrer e até a presente data, a única tramitação processual refere-se às tentativas de nomeação de advogado dativo para apresentar as razões do recurso em sentido estrito
.

Ao analisar os autos (processo de referência no PJe), verifico que o paciente foi denunciado por ter, no dia 21 de janeiro de 2019, no bairro Interlagos, no município de Linhares, supostamente matado a vítima Madalena de Araújo Soares, sua genitora, e tentado matar o ofendido Anderson de Araújo Soares, seu irmão.

Consta, que o paciente é usuário de substâncias entorpecentes e, constantemente, agredia e discutia com sua mãe, sendo que no dia dos fatos, discutiu com a vítima em razão desta se negar a fazer uma ligação para o outro irmão do denunciado, Plácio de Araújo Soares, ir até a residência, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo e a matou.

A peça de ingresso, informa ainda, que ao ouvir os disparos, o ofendido, que morava na frente da residência de sua genitora, foi até o local, oportunidade em que o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção, só não o acertando, por falha na pontaria.

Feitas essas considerações, destaco que ao analisar os autos do processo originário pude verificar que o feito passou por digitalização.

Além disso, não obstante o Magistrado tenha, por 06 (seis) vezes nomeado advogado dativo para apresentar as razões do recurso em sentido estrito, não houve aceitação do
munus
por nenhum causídico.

Assim, em que pesem as alegações da Defensoria Pública, ora impetrante, tenho que não houve desídia por parte do Magistrado, uma vez que por diversas vezes tentou nomear advogado dativo em favor do réu, provavelmente em razão da ineficiência da atuação da Defensoria Pública no local.

Observo ainda, que embora o Defensor Público tenha impetrado o presente
habeas corpus
em favor do paciente, não se habilitou nos autos da ação penal para fornecer as razões do recurso em sentido estrito e, assim, possibilitar o andamento do feito.

Por fim, ressalto que ao prestar as informações de id. 12444130, o MM. Juiz, esclareceu que reavaliou e manteve a prisão cautelar do paciente, bem como determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso em sentido estrito interposto, conforme determinado na decisão liminar de id. 12325124.

Diante do exposto, por não verificar ilegalidade e desídia na condução do feito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.